Tribunal: TJDFT
Processo: 0714202-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O efeito devolutivo inerente à apelação limita-se às matérias que tenham sido impugnadas pelas partes, apreciadas ou não na sentença, devendo a atuação do Tribunal ater-se aos limites da impugnação.
2. O recorrente se limitou a repetir os argumentos trazidos em sua peça vestibular sem, no entanto, demonstrar os motivos que o levaram ao inconformismo da decisão.
3. Recurso conhecido e não provido.